Tribunal: STJ
Processo: 0016373-53.2017.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651336 - PR (2024/0190084-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCIO RODRIGO CANTONI
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTUS COLAUTO GREGORIO - PR053579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ NÃO
REFUTADOS ADEQUADAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não

conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
/STJ, por ter a parte agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que aplicou
as Súmulas n. 7 e 83 desta Corte.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia restringe-se ao âmbito processual, buscando definir
se o agravo em recurso especial interposto pela defesa atacou, de forma
específica e fundamentada, os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ, ou se a
argumentação genérica de que a matéria seria de direito e a ausência de cotejo
analítico justificam a manutenção da decisão monocrática que não conheceu
do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. É dever da parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial na origem. A ausência de ataque direcionado
a cada um dos óbices atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta a mera e
genérica alegação, em sede de agravo, de que a pretensão recursal se cinge à
Documento eletrônico VDA49388200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f1fb06d9-5ba8-42f9-b835-1c609030fc5a

revaloração da prova. O ônus da parte agravante é demonstrar,
analiticamente, por que a tese veiculada no recurso especial não demanda o
reexame do acervo fático-probatório, o que não ocorreu.
5. Para superar o óbice da Súmula n. 83/STJ, incumbe à parte
agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão
são inaplicáveis ao caso ou colacionar julgados contemporâneos ou
supervenientes desta Corte em sentido contrário, o que também não foi
observado.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem torna
imperativa a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e teses
7. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. A impugnação aos óbices das Súmulas n. 7 e
83/STJ, em sede de agravo em recurso especial, deve ser específica e
concreta, não bastando alegações genéricas, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ. 2. A argumentação sobre a incorreção da aplicação de
óbices sumulares deve ser deduzida no agravo em recurso especial, não sendo
o agravo regimental a via adequada para suprir as deficiências daquele
recurso.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: f1fb06d9-5ba8-42f9-b835-1c609030fc5a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2651336 - PR (2024/0190084-
0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARCIO RODRIGO CANTONI
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTUS COLAUTO GREGORIO - PR053579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ NÃO
REFUTADOS ADEQUADAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não

conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
/STJ, por ter a parte agravante deixado de impugnar, de forma específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que aplicou
as Súmulas n. 7 e 83 desta Corte.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia restringe-se ao âmbito processual, buscando definir
se o agravo em recurso especial interposto pela defesa atacou, de forma
específica e fundamentada, os óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ, ou se a
argumentação genérica de que a matéria seria de direito e a ausência de cotejo
analítico justificam a manutenção da decisão monocrática que não conheceu
do recurso, nos termos da Súmula n. 182/STJ.
III. Razões de decidir
3. É dever da parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à
inadmissão do recurso especial na origem. A ausência de ataque direcionado
a cada um dos óbices atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, não basta a mera e
genérica alegação, em sede de agravo, de que a pretensão recursal se cinge à
Documento eletrônico VDA49389571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:40
Código de Controle do Documento: 074445b4-0da8-4e45-8102-ff7b31dd34ac

revaloração da prova. O ônus da parte agravante é demonstrar,
analiticamente, por que a tese veiculada no recurso especial não demanda o
reexame do acervo fático-probatório, o que não ocorreu.
5. Para superar o óbice da Súmula n. 83/STJ, incumbe à parte
agravante demonstrar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão
são inaplicáveis ao caso ou colacionar julgados contemporâneos ou
supervenientes desta Corte em sentido contrário, o que também não foi
observado.
6. A ausência de impugnação específica e pormenorizada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial na origem torna
imperativa a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
IV. Dispositivo e teses
7. Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento: 1. A impugnação aos óbices das Súmulas n. 7 e
83/STJ, em sede de agravo em recurso especial, deve ser específica e
concreta, não bastando alegações genéricas, sob pena de incidência da
Súmula n. 182/STJ. 2. A argumentação sobre a incorreção da aplicação de
óbices sumulares deve ser deduzida no agravo em recurso especial, não sendo
o agravo regimental a via adequada para suprir as deficiências daquele
recurso.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIO RODRIGO
CANTONI (e-STJ fls. 7033-7043) contra decisão monocrática de minha lavra que não
conheceu de seu agravo em recurso especial, com fundamento no art. 253, parágrafo
único, inciso I, do RISTJ (e-STJ fls. 7021-7028).
A decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná obstou o seguimento do recurso especial com base, fundamentalmente, na
incidência dos enunciados das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte e n. 283 do STF. A decisão
monocrática ora agravada, por sua vez, concluiu que o agravante, no agravo em recurso
especial, deixou de impugnar de forma específica e adequada os referidos fundamentos,
limitando-se a reiterar as teses de mérito, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182/STJ.
No presente agravo regimental, o recorrente insiste na tese de que as questões
debatidas são estritamente de direito, não demandando reexame de provas, e que o
acórdão recorrido estaria em dissonância com a jurisprudência desta Corte, razão pela
qual os óbices sumulares deveriam ser afastados.
Documento eletrônico VDA49389571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:40
Código de Controle do Documento: 074445b4-0da8-4e45-8102-ff7b31dd34ac

O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou impugnação (e-STJ fls.
7055-7059), pugnando pelo não conhecimento do agravo regimental, ou,
subsidiariamente, por seu desprovimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No mérito, contudo, inexistem elementos que justifiquem a reconsideração do
julgado. A decisão monocrática agravada, ao analisar detidamente as arguições recursais,
aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte Superior, devendo ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero e adoto.
Pelo que se extrai, o cerne da questão é estritamente processual. Ao que
consta, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na origem,
notadamente os óbices das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte.
Com efeito, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é ônus da parte agravante, em seu agravo em recurso especial, infirmar de maneira
pormenorizada e analítica cada um dos fundamentos que obstaram o seguimento do seu
apelo nobre. A ausência desse enfrentamento direto e específico atrai a incidência da
Súmula n. 182/STJ, por violação ao princípio da dialeticidade.
No caso dos autos, a decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça do
Paraná foi clara ao aplicar a Súmula n. 7/STJ para as teses que demandariam reexame
fático-probatório (como a de insuficiência de provas para a condenação e a de
afastamento da continuidade delitiva) e a Súmula n. 83/STJ para as questões cujo
acórdão estava em consonância com a jurisprudência desta Corte (como a relativa à
negativa de prestação jurisdicional).
O agravante, no seu agravo em recurso especial e agora no presente
regimental, insiste na tese de que sua intenção é discutir a revaloração da prova e não o
seu reexame. Todavia, como bem pontuado na decisão agravada, a mera alegação
genérica de se tratar de revaloração é insuficiente. Caberia à parte demonstrar, de forma
concreta, como a análise de suas teses poderia ser feita sem adentrar o mérito do
Documento eletrônico VDA49389571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:40
Código de Controle do Documento: 074445b4-0da8-4e45-8102-ff7b31dd34ac

conjunto probatório valorado pelas instâncias ordinárias. Tal ônus não foi cumprido no
momento processual oportuno, qual seja, nas razões do agravo em recurso especial.
Aliás, esta Corte tem assim compreendido reiteradamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO (ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93). PLEITO
ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DE REFORMATIO
IN MELLIUS PROMOVIDA PELO ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021. OFENSA
REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ÓBICE DAS SÚMULAS
283 E 284, STF. SUPOSTA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
ADEQUADO COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS JULGADOS. ABOLITIO CRIMINIS.
NÃO
CONFIGURADA.
CONTINUIDADE
NORMATIVO-TÍPICA.
ALEGADA
ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SÚMULA 7,
STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182, STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
I - Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar sobre tema constitucional,
ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
constitucionalmente reservada ao Supremo Tribunal Federal . Precedentes.
II - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade,
sendo insuficiente a reiteração das alegações deduzidas no recurso anterior, sem a
argumentação necessária para infirmar a decisão recorrida. Incidência da Súmula n. 182,
STJ. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.157.210/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
26/9/2023
2/10/2023

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E
N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ, devido à
ausência de impugnação específica dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial, incidindo as Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, especialmente
em relação à incidência das Súmulas n. 284 do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ aplicou corretamente a Súmula 182 do
STJ, ao não conhecer o agravo em recurso especial por falta de impugnação específica dos
fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade no Tribunal a quo.
Documento eletrônico VDA49389571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:40
Código de Controle do Documento: 074445b4-0da8-4e45-8102-ff7b31dd34ac

4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem indicar premissas
fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara e bem fundamentada não é
suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado vício da
peça recursal que apontou artigo de lei federal violado sem o motivo correspondente, sendo
defeso inovar no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da preclusão
consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
deve ocorrer no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão consumativa. 2. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme a Súmula 182 do STJ. 3. A
mera alegação genérica de inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ não é suficiente para afastar
o óbice, sendo necessária a demonstração concreta de que a tese recursal está adstrita a fatos
incontroversos."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 580; CPC/2015, art. 932, III. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1965463
24/10/2023
31/10/2023
/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1827996
4/11/2021
/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
16/8/2021
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA USO. MERCANCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com base na Súmula n. 182 do STJ. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser admitido
quando a parte agravante não apresenta argumentação suficiente para afastar os óbices de
inadmissão do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para se afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, inviável a mera afirmação de sua
não incidência na espécie, devendo o recorrente apresentar argumentação demonstrando
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não
se faz necessário reexame de fatos e provas da causa, não bastando a assertiva genérica de
que o recurso visa à revaloração das provas.
4. Demonstrada de forma robusta a mercancia das drogas, a partir da apreensão de
substâncias entorpecentes em quantidade fracionada, do material típico de embalagem, da
campana policial que constatou intensa movimentação típica de usuários no local, - o que
Documento eletrônico VDA49389571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:40
Código de Controle do Documento: 074445b4-0da8-4e45-8102-ff7b31dd34ac

motivou o pedido judicial de busca e apreensão - e dos testemunhos colhidos sob o crivo do
contraditório, a pretensão defensiva de desclassificação da conduta exigiria,
inevitavelmente, o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos - providência
vedada na via eleita, nos termos da Súmula n. 7 do STJ, por não se tratar de mera questão de
direito ou de interpretação da legislação federal.
5. O recurso especial não se destina ao rejulgamento da causa, mas sim à interpretação e
uniformização da lei federal, não cabendo ao STJ atuar como instância recursal ordinária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera afirmação genérica de não incidência da Súmula 7 do
STJ não é suficiente para afastar seu óbice. 2. O recurso especial não se destina ao
rejulgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei federal."
Dispositivos relevantes citados: Súmula 7 do STJ; Súmula 182 do STJ.
(AgRg no AREsp n. 2.715.909/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

Da mesma forma, para afastar o óbice da Súmula n. 83/STJ, o recorrente
deveria ter demonstrado que os precedentes do STJ eram inaplicáveis ao caso ou
colacionado julgados mais recentes em sentido contrário, o que também não foi feito de
forma adequada.
O agravo regimental, portanto, tenta suprir as deficiências do recurso anterior,
o que é processualmente inviável. Os argumentos agora expendidos deveriam ter sido
deduzidos, de forma clara e específica, no agravo em recurso especial. Como não o
foram, a decisão monocrática que não conheceu daquele recurso, aplicando a Súmula n.
182/STJ, não merece reparos.
Por fim, a alegação de suposta divergência de tratamento em outro recurso do
mesmo agravante (AREsp 2.805.954/PR) deixa de justificar-se. É cediço que cada
recurso é analisado com base em seu próprio registro processual e nos argumentos
específicos nele contidos, inexistindo vinculação decisória entre feitos distintos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA49389571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:52:40
Código de Controle do Documento: 074445b4-0da8-4e45-8102-ff7b31dd34ac

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0190084-0
AREsp 2.651.336 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00163735320178160014 00311682020248160014 163735320178160014
311682020248160014
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCIO RODRIGO CANTONI
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTUS COLAUTO GREGORIO - PR053579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: THAISA CRISTINA CANTONI FRANCA
CORRÉU
: RAFAEL LUCAS GARCIA
CORRÉU
: DENIS OKAMURA
CORRÉU
: GABRIELLA BARBOSA
CORRÉU
: FABIO SURJUS GOMES PEREIRA
CORRÉU
: IZABELA CRISTINA ALVES NUNES SIMON
CORRÉU
: EMERSON CASTRO DE ALMEIDA
CORRÉU
: FERNANDA CAMPESTRINI E SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCIO RODRIGO CANTONI
ADVOGADO
: FABIO AUGUSTUS COLAUTO GREGORIO - PR053579
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515131854908038@
2024/0190084-0 - AREsp 2651336 Petição : 2025/0049932-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49384973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:17:24
Código de Controle do Documento: 159CA379-0E0B-4630-8F6A-54F9A03B2AB4